Tribunal: TCU
Processo: 012.515/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apartado de processo de representação sobre possíveis irregularidades em contratações celebradas pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), constituído para estudar a possibilidade de instaurar processo de tomada de contas especial em vista do superveniente processo de desestatização da sociedade de economia mista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação constituída em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 1397/2022-TCU-Plenário , para estudar a possibilidade de instauração de tomada de contas especial acerca de danos aos cofres da Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), tendo em vista a sua desestatização efetivada em junho/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. fixar os seguintes entendimentos, com base no art. 16, inciso V, do Regimento Interno do TCU, com base nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, c/c art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.1.1. após a desestatização da Eletrobras, deixam de existir os pressupostos de constituição e de desenvolvimento de TCE no intuito de obter reparação de dano, seja daquele diretamente sofrido pela sociedade empresária, seja daquele direta ou indiretamente sofrido pelo acionista estatal federal; 9.1.2. os gestores da Eletrobras podem ser sancionados pelo TCU em razão de condutas irregulares praticadas antes da desestatização, com base nos arts. 58 ou 60 da Lei 8.443/1992, ou, ainda, terem suas contas julgadas irregulares, no caso de condutas praticadas anteriormente à privatização da companhia; 9.1.3. os administradores da Eletrobras com poderes societários advindos da parcela de ações detidas pela União, ou os representantes da União da assembleia-geral, ou, ainda, aqueles que tenham o poder de indicar os interesses da União a serem levados em assembleia-geral podem ser sancionados pelo TCU, com base nos arts. 58 ou 60 da Lei 8.443/1992, em face de condutas omissivas ou comissivas irregulares praticadas em revelia aos seus deveres fiduciários estabelecidos na Lei 6.404/76, redundando em ato de gestão ruinosa ou de liberalidade às custas da companhia, podendo, ademais, no caso de atos praticados anteriormente à privatização da empresa, terem suas contas julgadas irregulares; e 9.1.4. os administradores públicos que detenham o poder decisório sobre a compra e venda de ações por parte da União podem ser sancionados pelo TCU, com base nos arts. 57 a 61 da Lei 8.443/1992, ou serem condenados em débito, com julgamento pela irregularidade das contas, com base no art. 19 da Lei 8.443/1992, após regular trâmite de tomada de contas especial, sempre que, em decisões relacionadas à compra e venda de ações, praticarem atos de gestão ruinosa ou liberalidade, em revelia ao interesse público e configuração de ato antieconômico, com prejuízo direto e quantificável à União, em face do valor total das ações de que a União detém; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que: 9.2.1. frente a indícios de danos aos acionistas estatais, oriente as unidades vinculadas para que avaliem a oportunidade de encaminhar informações e documentos à Advocacia-Geral da União (AGU), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao Ministério Público Federal para subsidiar eventuais medidas que possam ser adotadas por cada um desses órgãos, conforme os fatos em questão e as respectivas competências; 9.2.2. frente a indícios danos diretos a sociedade privada da qual participe acionista estatal, oriente as unidades vinculadas para que encaminhe informações sobre os fatos em apuração à própria companhia para que esta, querendo, adote as providências ao seu alcance com vistas à reparação possível; e 9.2.3. adote as providências de sua alçada para priorizar a instrução e julgamento de TCEs já constituídas ou passíveis de constituição relacionadas às empresas em processo de privatização; 9.3. comunicar à Eletrobras o teor desta decisão; e 9.4. arquivar os presentes autos.